Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. PEDIDO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, reconheceu a decadência dos pedidos, por força do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

2. De acordo com a doutrina e jurisprudência pacífica, o prazo decadencial fixado no artigo 26, §3o, do CDC começa a fluir após o decurso do prazo de garantia estipulado contratualmente, ainda que o vício tenha se manifestado de forma reiterada durante a vigência da garantia do bem.

3. Decorridos menos de 90 (noventa) dias entre o termo final da garantia contratual atribuído ao produto e a propositura da presente ação, não há se falar em decadência do direito.

4. Afastada a decadência no tocante aos pedidos e não se encontrando a causa pronta para julgamento, deve ser determinado o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.